Tribunal: TJSP
Processo: 2007522-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contratos bancários. Primeira fase. Pedido formulado com postulação genérica, sem indicação dos motivos consistentes pelos quais se exige as contas. Inadmissibilidade. Orientação emanada da lei (CPC, art. 550, § 1o) e da jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal em sede de IRDR. Caso em que, ademais, a parte aparentemente já tem conhecimento dos lançamentos e se com eles em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contratos bancários. Primeira fase. Pedido formulado com postulação genérica, sem indicação dos motivos consistentes pelos quais se exige as contas. Inadmissibilidade. Orientação emanada da lei (CPC, art. 550, § 1o) e da jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal em sede de IRDR. Caso em que, ademais, a parte aparentemente já tem conhecimento dos lançamentos e se com eles em princípio não concorda, a questão é outra e não de prestação de contas. Carência de ação. Recurso provido.